Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. MULTA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Preliminar de nulidade. Julgamento ultra petita. O julgamento ultra petita é aquele em que há extrapolação quantitativa do pedido. (art. 492 do Código de Processo Civil). Permanece o entendimento de que a desocupação do imóvel foi tardia, e não antecipada, porém, em razão do pedido formulado em recurso de apelação e em obediência ao princípio da congruência, é o caso de dar provimento à apelação do réu e reduzir a multa contratual prevista na cláusula sétima para o valor de 1 (um) aluguel vigente. Preliminar acolhida em parte.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
3 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame.
4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5 – Recurso dos autores conhecido e provido em parte. Recurso do réu conhecido e desprovido.
f